Tribunal: TJDFT
Processo: 0737610-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737610-91.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PATRICIA MUNIZ SILVEIRA LEAL DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 69807494 – autos principais) que, ante o acordo celebrado entre as partes, deferiu o pedido de suspensão da execução por 6 (seis) meses (até 30.01.2021), devendo o credor requerer o prosseguimento processual, caso haja inadimplemento do ajuste. Sustenta, em suma, equívoco na decisão impugnada, pois o CPC 922 não impõe prazo máximo para suspensão da execução, devendo assim permanecer até que o devedor satisfaça a obrigação voluntariamente. Requer a liminar para que a execução seja suspensa pelo prazo necessário ao cumprimento do acordo. 2. Não há nenhuma urgência nem risco de dano grave e irreparável a justificar a liminar. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18.09.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR